Tribunal: TJDFT
Processo: 0709991-76.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0709991-76.2022.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OSMAR SOUZA COUTINHO EMBARGADO: JR MULTIMARCAS EIRELI - ME, BANCO VOTORANTIM S.A. DESPACHO Manifeste-se a parte embargada, com fundamento no art. 1.023, §2o do Código de Processo Civil, a respeito dos embargos de declaração opostos com requerimento de atribuição de efeitos infringentes relativos à fixação de honorários, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 10 de setembro de 2024. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Relatora